Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700598-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: LIDIANA LIMA DE ALBUQUERQUE MENEZES DECISÃO A agravante apresentou embargos declaratórios à decisão proferida e, sustentando erro material, requereu providências judiciais. O recurso é tempestivo, mas não merece acolhimento, porquanto não pode ser manejado com a finalidade de corrigir os fundamentos do ato judicial e/ou para o reexame da matéria, que é o real interesse da embargante. Destarte, rejeito os embargos opostos e mantenho integralmente a decisão que não conheceu do recurso oposto. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006